Tribunal: TJBA
Processo: 8036168-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8036168-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: PEDRO PAULO DE CASTRO NETO e outros

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO DE CASTRO NETO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado com o objetivo de desconstituir prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, sob alegação de excesso de prazo para formação da culpa e constrangimento ilegal.

O Paciente se encontra preso desde 03/04/2025, após descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente em substituição à prisão preventiva revogada por decisão do STJ.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o descumprimento das medidas cautelares impostas justifica a nova decretação da prisão preventiva; e (ii) saber se o atraso na instrução criminal, superior a 60 dias, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. Razões de decidir

O descumprimento das medidas cautelares pelo Paciente, inclusive com fuga do distrito da culpa, revela a necessidade e adequação da custódia cautelar, diante da insuficiência das medidas menos gravosas, nos termos dos arts. 282, § 4º, e 312 do CPP.

A análise do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da ação penal e a pluralidade de réus, não sendo possível constatar inércia injustificada do juízo processante.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, não se verificando qualquer ilegalidade no decreto prisional.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada, com recomendação à autoridade impetrada para que promova maior celeridade à marcha processual.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

n.º

8036168-73.2025.8.05.0000
, em que figura como Paciente
PEDRO PAULO DE CASTRO NETO

e como Autoridade Coatora o
Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Riacho de Santana
/BA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR